Tribunal: TJDFT
Processo: 0727090-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO USUCAPIÃO. ILEGITIMIDADE TERRACAP. CHAMAMENTO AO PROCESSO DE OFÍCIO. CONTESTAÇÃO DESIDIOSA. FALTA DE COOPERAÇÃO DOS SUJEITOS DO PROCESSO. INÉRCIA DA PARTE LEGÍTIMA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ALEGADA TARDIAMENTE. CONDENAÇÃO DA PARTE ILEGÍTIMA AO PAGAMENTO DE CUSTAS, HONORÁRIOS E MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCABÍVEL. CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA. CADA PARTE ARCA COM SEUS PRÓPRIOS PREJUÍZOS. RECURSO PROVIDO.

1. Reconhecida a ilegitimidade da TERRACAP, e determinada a exclusão da estatal do polo passivo não lhe recai o pagamento de custas ou honorários sucumbenciais, uma vez que inexiste sucumbência.
2. Não caracterizada a litigância de má-fé, apesar da desidiosa apresentação da contestação por parte que deveria conhecer de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, uma vez que chamada ao processo de ofício e não alegada a preliminar de ilegitimidade pela parte contrária na primeira oportunidade.
3. Inaplicabilidade do princípio da causalidade para condenar a parte excluída da lide ao pagamento de verbas sucumbenciais.
4. Verificada a total ausência de cooperação entres os sujeitos do processo, a determinar que cada qual arque com os próprios prejuízos.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.